Tribunal: TJES
Processo: 5013175-81.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013175-81.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIGUEL GONZAGA DA SILVA NETO
RECORRIDO: GSA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013175-81.2023.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cí­vel
RECORRENTE
: MIGUEL GONZAGA DA SILVA NETO
RECORRIDO
: GSA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO FECHADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DEMONSTRADA. ENTREVISTA DE FECHAMENTO E PROVA ORAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto por
MIGUEL GONZAGA DA SILVA NETO
em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos na ação movida contra
GSA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA
. Alega a parte autora, em síntese, que adquiriu unidade no empreendimento "Residencial Vila Isabel" acreditando tratar-se de loteamento aberto, vindo a ser surpreendida posteriormente com a cobrança de taxas e a constituição de condomínio fechado. Sustenta que a informação não constou no contrato de compra e venda, configurando falha no dever de informação e publicidade enganosa. Pleiteia indenização por danos morais e aplicação de multa contratual reversa.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, reconhecendo a existência de condomínio de fato, nos termos da fundamentação traçada alhures e, igualmente, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto, por não vislumbrar litigância de má-fé da parte requerente."
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso, apresentando os seguintes argumentos:
(i)
preliminarmente, necessidade de gratuidade de justiça e reunião de processos conexos para evitar decisões conflitantes;
(ii)
no mérito, insiste que o contrato principal não prevê a figura do condomínio;
(iii)
alega que a "Entrevista de Fechamento" é documento genérico e insuficiente para suprir o dever de informação;
(iv)
reforça o pedido de condenação em danos morais e multa. A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença e impugnando a gratuidade de justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i)
verificar o preenchimento dos requisitos para a Gratuidade de Justiça;
(ii)
analisar o pedido de reunião de processos por conexão/prevenção; e
(iii)
determinar se houve falha no dever de informação quanto à natureza condominial do empreendimento capaz de gerar dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Da Gratuidade de Justiça.
Deferem-se os benefícios da assistência judiciária gratuita ao recorrente. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Embora existam indicativos de renda, não há nos autos elementos cabais que evidenciem, de plano, a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade neste momento processual, prevalecendo a garantia de acesso à justiça. A impugnação apresentada em contrarrazões não trouxe prova robusta da capacidade financeira atual apta a revogar o benefício.

6. Da Conexão e Prevenção.
Não prospera o pedido de reunião dos processos ou redistribuição por prevenção. Conforme entendimento consolidado, a reunião de processos para julgamento conjunto é faculdade do juiz e deve ocorrer, preferencialmente, na primeira instância. Não havendo conexão declarada na origem, não cabe ao Órgão Recursal reconhecê-la para fins de modificação de competência nesta fase, sob pena de tumulto processual. A mera similaridade de teses jurídicas em demandas de massa não induz prevenção automática em segundo grau.

7. Do Mérito.
A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. A relação é de consumo, contudo, a inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de apresentar lastro mínimo de suas alegações, nem desconsidera a prova produzida pela defesa.

8. O cerne da questão reside na suposta falha de informação. O acervo probatório, contudo, demonstra que o recorrente teve ciência das características do imóvel. Destaca-se o documento denominado "Entrevista de Fechamento”, devidamente assinado pelo autor, no qual consta expressamente a ciência sobre
"instalação, funcionamento e regulamentação do Condomínio"
e a obrigação de pagamento de
"taxas condominiais"
. Tal documento, assinado na fase de tratativas, cumpre a função de alertar o consumidor sobre as despesas acessórias e a natureza jurídica do bem.

9. Ademais, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório (utilizada como prova emprestada e transcrita nas contrarrazões) corroborou que a estrutura física do empreendimento (portaria, muros) e a segurança oferecida foram fatores determinantes para a aquisição, sendo de conhecimento dos adquirentes a natureza de condomínio fechado. Não se vislumbra, portanto, a alegada "surpresa" ou violação à boa-fé objetiva por parte da recorrida.

10. Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação de serviço, não há que se falar em indenização por danos morais, tampouco em aplicação de multa contratual, uma vez que o imóvel entregue corresponde às características informadas nos documentos anexos ao contrato e na publicidade explicativa. A situação narrada configura, no máximo, mero aborrecimento ou divergência interpretativa, incapaz de violar direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO

11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

12. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade destas verbas fica suspensa por 5 (cinco) anos, em razão da concessão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)